Tribunal: TJDFT
Processo: 0700764-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0700764-84.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCCINO MOVEIS LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O À Secretaria da Turma para que promova o levantamento do sobrestamento do processo. Após, intimem-se as partes para que, no prazo de 5 dias, manifestem-se, requerendo o que entenderem de direito. Publique-se. Brasília, D.F., 28 de abril de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator